Tribunal: TJMT
Processo: 1007872-03.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007872-03.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), HYGINO HILDEBRANDO PITELLI JUNIOR - CPF: 349.171.879-15 (EMBARGANTE), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), EDNEI BLASIUS - CPF: 959.181.831-91 (EMBARGADO), TACIANA OLIVEIRA AMARAL BLASIUS - CPF: 970.237.011-68 (EMBARGADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MORAIS – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO -
EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento a Agravo de
Instrumento de decisão que
deferiu a tutela de urgência
determinando a expedição de ofício ao Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral do município de Alta Floresta/MT, para que este, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a sustação e/ou suspensão (caso já registrados) do título de nº 102157 (protocolo 242750), levado a protesto, conforme consta da exordial
.

Os embargantes alegam que não foi considerado seu argumento de que o protesto se deu antes da consignação em pagamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que não foi considerado seu argumento de que o protesto se deu antes da consignação em pagamento.

É evidente o propósito de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração.

Isso porque todos os pontos suscitados e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara. Confira-se:

“Em que pesem os argumentos do agravante, o fato é que o agravado ajuizou a Ação de Consignação em Pagamento n. 1002149-79.2022.8.11.0007 que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT onde estão depositados os valores decorrentes do título protestado e das parcelas anteriores e em que o agravante,
embora tenha contestado, pediu:

“Seja Deferido a Liberação imediata dos valores depositados e, caso necessário, aceito como caução o imóvel do item “g”, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para garantia em juízo do pedido de liberação imediata” (Id n. 82467146 - Pág. 39 dos referidos autos da Consignação em Pagamento).

Desse modo,
considerando a controvérsia, mas estando a dívida garantida pelos valores depositados naqueles outros autos, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela que determinou a sustação/suspensão do protesto, já que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano
.
”

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022